Tribunal: TJPA
Processo: 0005388-52.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005388-52.2012.8.14.0015

APELANTE: MIGUEL APOLIANO COUTINHO, ANA MARIA SOUSA MIRANDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MIGUEL APOLIANO COUTINHO, ANA MARIA SOUSA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Estado do Pará, em face do Acórdão por meio da qual conheci dos recursos, e dei desprovimento ao apelo do Estado do Pará, pelo parcial provimento da apelação interpostos por Miguel Apoliano Coutinho e Ana Maria Sousa Miranda, majorando o valor a ser pago, a título de indenização por danos morais, para o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e, de ofício, pela reforma da sentença constando que, sobre a condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362,do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, mantendo a decisão em todos os seus demais termos.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando contradição, da equivocada majoração do
quantum
indenizatório e da interpretação do entendimento do STJ sobre o tema.

Assim sendo, o embargante requer o recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, em tudo observadas as formalidades e cautelas legais.

Em contrarrazões (id. 7372497), o embargado requer a Vossa Excelência que receba a presente contraminuta aos Embargos de Declaração, e, após a leitura dos fundamentos aqui expostos, que se digne rejeitá-los
in totum
, condenando-a às penas e consequências dos da litigância de má-fé a fim de evitar novas manobras procrastinatórias.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar contradição, o embargante pretendem na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

No caso em tela, o acórdão é cristalino e objetivo pois verificou que as condenações impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de dano-morte, como a do presente caso, têm variado entre 300 e 500 salários-mínimos, conforme pode-se constatar dos julgados abaixo colacionados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR
. QUEDA DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA.

DANOS MORAIS E MATERIAIS PRETENDIDOS PELA MÃE E PELO

PADRASTO DA VÍTIMA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA GENITORA
. VALOR

IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTANCIALMENTE

INFERIOR EM PROL DO PADRASTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE

PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO

MENSAL EM BENEFÍCIO DA GENITORA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA

RENDA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE

ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR. 1. (...) 5. O Superior Tribunal

de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o

montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por

danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias existentes

no presente caso, apenas no tocante à verba indenizatória arbitrada em

benefício da genitora do menor (R$ 83.000,00),
que deve ser majorada, com amparo na orientação jurisprudencial desta Corte, para o patamar de R$ 315.200,00 (trezentos e quinze mil e duzentos reais), que é o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos
. 6. (...) 7. Recurso

especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1201244 RJ 2010/0129627-2,

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:

05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

(destaca-se).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE

TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS

AUTORES
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO
. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.
No caso, o quantum

indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos

análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior

Tribunal de Justiça
. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a

indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida
.

5.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (destaca-se).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA PASSAGEIRA DE ÔNIBUS
FORNECIDO

PELO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.
DANO MORAL. PERDA DE FAMILIAR PRÓXIMO
. GENITORA E ESPOSA DOS

RECORRENTES.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
1. Em regra, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça,

por meio de recurso especial, a análise fático-probatória, admitindo-se a

modificação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais

apenas quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, sob a ótica da

proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso, trata-se de ação indenizatória

ajuizada em razão da morte de familiar próximo - mãe e esposa – dos

recorrentes, em acidente envolvendo ônibus fornecido pelo município para

transporte de estudantes. 3. À luz da razoabilidade, mostra-se irrisória a

indenização fixada pela instância ordinária (R$ 15.000,00 para cada

postulante), especialmente quando observada a extensão do dano. 4.
Esta Corte Superior, em julgado recente da Corte Especial, versando sobre dano moral decorrente de morte por acidente, fixou a indenização por dano moral em R$ 130.000,00, valor a ser pago individualmente a cada parente próximo
. (EREsp 1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes

Maia Filho, Corte Especial, DJe 5/8/2014). 5. Recurso especial provido a fim

de majorar a indenização por danos morais a R$ 130.000,00, para cada um

dos recorrentes. (STJ - REsp: 1160261 MG 2009/0188151-4, Relator:

Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2014, T2 -

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2014) (destaca-se).

Conforme se pode constatar a partir da leitura dos excertos de jurisprudência do STJ, aplicando-se as circunstâncias supracitadas para aferição do valor da condenação para reparação por danos morais, tem se entendido cabível valor aproximado a 500 (quinhentos) salários-mínimos, em caso de morte de filhos a partir da prática de ato ilícito.

Ademais, tem-se que a fixação da indenização por dano moral deve ser feita individualmente para cada um dos beneficiários, de acordo com o vínculo afetivo com a vítima falecida. No caso em tela, considerando que ambos os autores eram pais da vítima do acidente automobilístico, tem-se que a indenização cabível deve ser arbitrada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, montante este que, somado, aproximasse de 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época do fato delituoso, atendendo à jurisprudência do STJ no tema.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/05/2022